Tribunal: TRF3
Processo: 5076807-58.2022.4.03.9999
Classe: REMESSA NECESSÁRIA (1728)
Órgão julgador: NELSON DE FREITAS PORFIRIO JUNIOR
Órgão colegiado: 10a Turma
Data de julgamento: 2026-05-04

Inteiro teor:
425/549)

5076807-58.2022.4.03.9999

DJEN Data: 07/05/2026

ApelRemNec - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA

10a Turma

Desembargador Federal NELSON DE FREITAS PORFIRIO JUNIOR

DJEN DATA: 07/05/2026

Julgamento: 04/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) No 5076807-58.2022.4.03.9999

RELATOR: NELSON DE FREITAS PORFIRIO JUNIOR

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: JOSE NILTON DO NASCIMENTO

ADVOGADO do(a) APELADO: MARIA ADRIANA DE OLIVEIRA - SP322504-N

JUIZO RECORRENTE: COMARCA DE ARARAS/SP - 3a VARA CÍVEL

Ementa

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. TEMA 1124/STJ. EFEITOS FINANCEIROS. PROVA PERICIAL EM JUÍZO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO POSITIVO.

I. Caso em exame

1. Juízo de retratação tendo em vista o advento do Tema 1.124/STJ.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se é possível o reconhecimento dos efeitos financeiros da condenação a partir da data do requerimento administrativo.

III. Razões de decidir

3. Considerando que a comprovação da especialidade da atividade foi realizada somente em juízo, por meio da prova pericial, bem como o disposto no item 2.3 da Tese 1124 fixada pelo c. Superior Tribunal de Justiça ("2.3) Quando presente o interesse de agir e for apresentada prova somente em juízo, não levada ao conhecimento do INSS na via administrativa porque surgida após a propositura da ação ou por comprovada impossibilidade material (como por exemplo uma perícia judicial que reconheça atividade especial, um PPP novo ou LTCAT, o reconhecimento de vínculo ou de trabalho rural a partir de prova surgida após a propositura da ação), o juiz fixará a Data do Início do Benefício na citação válida ou na data posterior em que preenchidos os requisitos, nos termos do Tema 995/STJ), a data do início dos efeitos financeiros da revisão deve ser fixada na data da citação da presente ação.

IV. Dispositivo

4. Juízo de retratação positivo para fixar a data do início dos efeitos financeiros da revisão na data da citação da presente ação.

_________

Jurisprudência relevante citada: Tema 1.124/STJ;

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA 1728 No 5076807-58.2022.4.03.9999

RELATOR: NELSON DE FREITAS PORFIRIO JUNIOR

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELADO: MARIA ADRIANA DE OLIVEIRA - SP322504-N

APELADO: JOSE NILTON DO NASCIMENTO

JUIZO RECORRENTE: COMARCA DE ARARAS/SP - 3a VARA CÍVEL

RELATÓRIO

O Excelentíssimo Desembargador Federal Nelson Porfirio (Relator): Trata-se de recurso interposto contra acórdão proferido pela Décima Turma deste E. Tribunal, por meio do qual se objetiva ver reconhecido o efeito financeiro da condenação do INSS desde a data do requerimento administrativo.

Em razão do decidido no Tema 1124/STJ, retornaram os autos para "verificação da pertinência de se proceder a juízo de retratação na espécie".

É o relatório.

VOTO

O Exmo. Desembargador Federal Nelson Porfirio (Relator): A Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, em julgamento do dia 08.10.2025, fixou a tese jurídica do Tema 1.124 no seguinte sentido:

"1) Configuração do interesse de agir para a propositura da ação judicial previdenciária:

1.1) O segurado deve apresentar requerimento administrativo apto, ou seja, com documentação minimamente suficiente para viabilizar a compreensão e a análise do requerimento.

1.2) A apresentação de requerimento sem as mínimas condições de admissão ("indeferimento forçado") pode levar ao indeferimento imediato por parte do INSS.

1.3) O indeferimento de requerimento administrativo por falta de documentação mínima, configurando indeferimento forçado, ou a omissão do segurado na complementação da documentação após ser intimado, impede o reconhecimento do interesse de agir do segurado; ao reunir a documentação necessária, o segurado deverá apresentar novo requerimento administrativo.

1.4) Quando o requerimento administrativo for acompanhado de documentação apta ao seu conhecimento, porém insuficiente à concessão do benefício, o INSS tem o dever legal de intimar o segurado a complementar a documentação ou a prova, por carta de exigência ou outro meio idôneo. Caso o INSS não o faça, o interesse de agir estará configurado.

1.5) Sempre caberá a análise fundamentada, pelo Juiz, sobre se houve ou não desídia do segurado na apresentação de documentos ou de provas de seu alegado direito ou, por outro lado, se ocorreu uma ação não colaborativa do INSS ao deixar de oportunizar ao segurado a complementação da documentação ou a produção de prova. 1.6) O interesse de agir do segurado se configura quando este levar a Juízo os mesmos fatos e as mesmas provas que levou ao processo administrativo. Se desejar apresentar novos documentos ou arguir novos fatos para pleitear seu benefício, deverá apresentar novo requerimento administrativo (Tema 350/STF). A ação judicial proposta nessas condições deve ser extinta sem julgamento do mérito por falta de interesse de agir. A exceção a este tópico ocorrerá apenas quando o segurado apresentar em juízo documentos tidos pelo juiz como não essenciais, mas complementares ou em reforço à prova já apresentada na via administrativa e considerada pelo Juiz como apta, por si só, a levar à concessão do benefício.

2) Data do início do benefício e seus efeitos financeiros:

2.1) Configurado o interesse de agir, por serem levados a Juízo os mesmos fatos e mesmas provas apresentadas ao INSS no processo administrativo, em caso de procedência da ação o Magistrado fixará a Data do Início do Benefício na Data de Entrada do Requerimento, se entender que os requisitos já estariam preenchidos quando da apresentação do requerimento administrativo, a partir da análise da prova produzida no processo administrativo ou da prova produzida em juízo que confirme o conjunto probatório do processo administrativo. Se entender que os requisitos foram preenchidos depois, fixará a DIB na data do preenchimento posterior dos requisitos, nos termos do Tema 995/STJ.

2.2) Quando o INSS, ao receber um pedido administrativo apto, mas com instrução deficiente, deixar de oportunizar a complementação da prova, quando tinha a obrigação de fazê-lo, e a prova for levada a Juízo pelo segurado ou produzida em Juízo, o magistrado poderá fixar a Data do Início do Benefício na Data da Entrada do Requerimento Administrativo, quando entender que o segurado já faria jus ao benefício na DER, ou em data posterior em que os requisitos para o benefício teriam sido cumpridos, ainda que anterior à citação, reafirmando a DER nos termos doTema 995/STJ.

2.3) Quando presente o interesse de agir e for apresentada prova somente em juízo, não levada ao conhecimento do INSS na via administrativa porque surgida após a propositura da ação ou por comprovada impossibilidade material (como por exemplo uma perícia judicial que reconheça atividade especial, um PPP novo ou LTCAT, o reconhecimento de vínculo ou de trabalho rural a partir de prova surgida após a propositura da ação), o juiz fixará a Data do Início do Benefício na citação válida ou na data posterior em que preenchidos os requisitos, nos termos do Tema 995/STJ.

2.4) Em qualquer caso deve ser respeitada a prescrição das parcelas anteriores aos cinco últimos anos contados da propositura da ação." (grifou-se).

Considerando que a comprovação da especialidade da atividade foi realizada somente em juízo, por meio da prova pericial requerida pelo autor, bem como o disposto no item 2.3 da Tese 1124 fixada pelo c. Superior Tribunal de Justiça ("2.3) Quando presente o interesse de agir e for apresentada prova somente em juízo, não levada ao conhecimento do INSS na via administrativa porque surgida após a propositura da ação ou por comprovada impossibilidade material (como por exemplo uma perícia judicial que reconheça atividade especial, um PPP novo ou LTCAT, o reconhecimento de vínculo ou de trabalho rural a partir de prova surgida após a propositura da ação), o juiz fixará a Data do Início do Benefício na citação válida ou na data posterior em que preenchidos os requisitos, nos termos do Tema 995/STJ), a data do início dos efeitos financeiros da revisão deve ser fixada na data da citação da presente ação.

Diante do exposto, em juízo de retratação positivo, acolho parcialmente os embargos de declaração opostos pelo INSS, para fixar a data do início dos efeitos financeiros da data da citação da presente ação.

Oportunamente, retornem os autos à Vice-Presidência desta Corte.

É o voto.

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. TEMA 1124/STJ. EFEITOS FINANCEIROS. PROVA PERICIAL EM JUÍZO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO POSITIVO.

I. Caso em exame

1. Juízo de retratação tendo em vista o advento do Tema 1.124/STJ.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se é possível o reconhecimento dos efeitos financeiros da condenação a partir da data do requerimento administrativo.

III. Razões de decidir

3. Considerando que a comprovação da especialidade da atividade foi realizada somente em juízo, por meio da prova pericial, bem como o disposto no item 2.3 da Tese 1124 fixada pelo c. Superior Tribunal de Justiça ("2.3) Quando presente o interesse de agir e for apresentada prova somente em juízo, não levada ao conhecimento do INSS na via administrativa porque surgida após a propositura da ação ou por comprovada impossibilidade material (como por exemplo uma perícia judicial que reconheça atividade especial, um PPP novo ou LTCAT, o reconhecimento de vínculo ou de trabalho rural a partir de prova surgida após a propositura da ação), o juiz fixará a Data do Início do Benefício na citação válida ou na data posterior em que preenchidos os requisitos, nos termos do Tema 995/STJ), a data do início dos efeitos financeiros da revisão deve ser fixada na data da citação da presente ação.

IV. Dispositivo

4. Juízo de retratação positivo para fixar a data do início dos efeitos financeiros da revisão na data da citação da presente ação.

_________

Jurisprudência relevante citada: Tema 1.124/STJ;

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Décima Turma, por unanimidade, decidiu, em juízo de retratação positivo, acolher parcialmente os embargos de declaração opostos pelo INSS, para fixar a data do início dos efeitos financeiros da data da citação da presente ação, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

NELSON PORFIRIO

Relator do Acórdão